Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-02.2015.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000393-02.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATALINO BRITO FERREIRA - CPF: 514.432.871-72 (EMBARGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ROSA SEBALHO - CPF: 303.887.241-53 (EMBARGADO), VITORIA CEBALHO DE MIRANDA - CPF: 017.293.871-60 (EMBARGADO), JULIA CEBALHO DE BRITO - CPF: 650.185.401-68 (EMBARGADO), MARCOS CEBALHO BRITO - CPF: 039.347.901-35 (EMBARGADO), ERMENEGILDO CEBALHO BRITO - CPF: 899.753.591-91 (EMBARGADO), GUSTAVO CEBALHO BRITO - CPF: 012.358.791-35 (EMBARGADO), EDUARDA CEBALHO DE BRITO - CPF: 020.685.371-84 (EMBARGADO), LUIZ CEBALHO DE BRITO - CPF: 972.401.331-68 (EMBARGADO), ROSENILDA CEBALHO BRITO - CPF: 035.055.661-01 (EMBARGADO), FLORENCIA CEBALHO DE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 049.126.491-71 (EMBARGADO), NATIVIDADE BRITO - CPF: 536.279.701-87 (EMBARGANTE), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), RENILDA DE CAMPOS BRITO - CPF: 003.609.491-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
POSSE DECORRENTE DE
MERA TOLER
ÂNCIA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NÃO REQUERIDO NA INSTANCIA ORIGINÁRIA.

INOVAÇÃO RECURSAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de reintegração de posse em favor dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao analisar os fundamentos do recurso de apelação, notadamente quanto à natureza da posse exercida pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive a respeito da natureza da posse exercida pelos embargantes, reconhecida como mera tolerância dos genitores, ora embargados, sem caráter autônomo ou adverso.

A decisão examinou os depoimentos prestados, destacando a ausência de conflito anterior entre as partes e a cessão informal da área aos embargantes, com base em tolerância familiar, o que não configura posse apta à aquisição da propriedade.

A ausência de manifestação quanto ao pedido de indenização não configura omissão, pois decorre da inexistência de requerimento na instância de origem, o que constitui inovação recursal
.

Os embargos de declaração, por via inadequada, buscam rediscutir o mérito da decisão proferida, sem apontar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que justifica sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A posse exercida por familiares em imóvel cedido por ascendentes configura mera tolerância, não sendo apta à aquisição por usucapião ou à oposição de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou

provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que determinou a reintegração de posse dos embargados na área de 29 hectares localizada no sítio Lagoa da Pedra, município de Cáceres.

Os Embargantes alegam que o aresto incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de perícia para precisar a localização e individualização da área ocupada.

Argumentam que não houve manifestação acerca da ausência de oposição familiar
quando consolidou sua posse, por décadas.

Afirma que houve errônea valoração dos depoimentos e que as atitudes dos embargados foram contraditórias, pois sempre
o toleraram lá.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante se insurge contra acórdão que
negou o Recurso de Apelação, para determinar a reintegração de posse dos embargados na área objeto da lide.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto a qualidade da posse dos embargantes que se traduz em mera
tolerância
.

Confira-se:

"
Quanto à qualidade da posse dos apelantes, na audiência de instrução e julgamento a testemunha
Edeval
da Cunha Cintra quando questionado se o apelado
Catlino
morava ali com os filhos, trabalhavam lá juntou ou se cada um tinha uma propriedade respondeu:

“Olha eu não conhecia, o único que eu conheci que encarou ali um pedaço [incompreensível], foi o Natividade, ou outros eu não conheci e ninguém fez nada, eu conheço todos ali [incompreensível]
ai
não fizeram porque não quiseram, ai desmataram uma parte, mas ficaram com uma parte [incompreensível] agora eu não sei de papel, fiquei sabendo desse problema agora”

E inquerido se o senhor Natividade queria aquele pedaço de terra para ele continuou:

“Não, ele só dizia que [incompreensível] ficou ali que era uma sobra, mas nunca falou de documentação para mim, só falou que ali era uma sobra e eu nunca vi alguém falar contra eles ali.”

As demais testemunhas e informantes, como o senhor
Elzio
Pinto de Miranda, Iracema
Marangão
Ferreira, José Santos de Oliveira e
Rozali
Alves
Cebalho
apontam que a área objeto da lide foi doada a Catalino Brito Ferreira como pagamento por serviços prestados, quando ainda jovem e que ele cedeu ao filho Natividade, para que construísse sua residência.

Informam não terem conhecimento dos termos do ajuste entre pai e filho, mas que até recentemente, sempre foi Natividade quem cuidou da área denominada Virgem da Guia, enquanto o pai ficou na propriedade Lagoa da Pedra, localizada do outro lado da rodovia e que nunca houve conflito entre eles.

Tudo isso corrobora para o entendimento de que os genitores apelados cederam o imóvel para os apelantes, que por muitos anos utilizaram e cuidaram do local em harmonia, até o momento em que tentaram alienar a área para um terceiro e ajuizaram ação de usucapião para adquirir a propriedade do bem."

Ademais,
nota
-se que não há errônea valoração dos depoimentos, eis que a posse dos embargantes
nos termos delimitados pelas testemunhas

nunca
foi

negada, apenas identificou-se que decorria de
permissão
por parte de seus genitores, embargados.

Veja
-se:

"
No caso, não se discute a existência de atos de posse ou a boa-fé dos apelantes, mas sim a natureza dessa posse, que decorre da autorização concedida pelos legítimos proprietários, os quais continuaram a exercer a posse indireta do imóvel em razão do comodato.
"

Ressalta-se
que
o pedido indenizatório
tão somente
não
foi
analisado por esta corte
em razão de ausência de requerimento na instancia originária, de modo que
caracteriza inovação recursal
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025